Tribunal: TJSP
Processo: 1004237-90.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO - EXISTÊNCIA - ACOLHIMENTO. Evidenciado o erro material alegado, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para saná-lo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004237-90.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FREDERICO DE SOUSA DE MASCARENHAS SANTOS, é embargado SANDRO
FILIPE DA SILVA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-90.2019.8.26.0100/50000
4-Voto no 43.554
2
Embargos de Declaração no 1004237-90.2019.8.26.0100/50000
Embargante : FREDERICO DE SOUSA DE MASCARENHAS
SANTOS
Embargado : SANDRO FILIPE DA SILVA DE SOUSA
Comarca
: São Paulo 39a Vara do Foro Central Cível
V O T O No 43.554
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL
NO
JULGADO
-
EXISTÊNCIA
-
ACOLHIMENTO. Evidenciado o erro material alegado, de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para saná-
lo.
FREDERICO DE SOUSA DE MASCARENHAS SANTOS
propôs ação de ressarcimento (cobrança) contra SANDRO FILIPE DA
SILVA DE SOUSA, calcada em contrato de locação de imóvel
residencial.
A r. sentença de fls. 475/481, em nada modificada por força dos
embargos declaratórios rejeitados à fl.493, julgou procedente em parte o
pedido, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$49.493,34
(quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro
centavos) com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da notificação de
constituição em mora (25/10/2018). Ante a sucumbência recíproca, cada
parte arcará com suas respectivas custas e despesas processuais. No tocante
aos honorários advocatícios, ante a impossibilidade de compensação,
condenou ambas as partes em honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o e §14
do NCPC.
Inconformada, apelou a parte requerida às fls.495/514. Esta C.
Câmara, através do acórdão de fls. 536/540, por votação unânime, negou
provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-90.2019.8.26.0100/50000
4-Voto no 43.554
3
Vem agora a parte autora oferecer embargos declaratórios
afirmando que há contradição/erro material no acórdão, devendo ser
retificado apenas para fazer constar que o acréscimo dos honorários
sucumbenciais para 12% se dá em favor do advogado do Autor/Apelado, e
não do Réu/Apelante.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos oposto pelo autor para os acolher no
tocante ao erro material apontado.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver
nulidade ou erro material no decisum.
No caso, de rigor o acolhimento dos embargos unicamente para
reparar o erro material apontado no tocante à majoração dos honorários
recursais, retificando o penúltimo parágrafo do acórdão, pelo que o
sobredito trecho passa a ter a seguinte redação:
“Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do novo CPC,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado
do autor/apelado e o grau de zelo do profissional, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau para 12% sobre o valor da condenação.”.
Posto isto, acolho os presentes embargos apenas para sanar o
erro material apontado, sem lhe emprestar efeito infringente.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004237-90.2019.8.26.0100/50000
4-Voto no 43.554
4